Tribunal: TCU
Processo: 028.374/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Laranjal do Jari/AP, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Euricélia Melo Cardoso (CPF: XXX.697.012-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Laranjal do Jari/AP, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Euricélia Melo Cardoso (CPF: XXX.697.012-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Euricélia Melo Cardoso (CPF: XXX.697.012-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Euricélia Melo Cardoso (CPF: XXX.697.012-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2012 607,85 1/10/2012 609,00 2/10/2012 501,00 5/10/2012 530,00 30/10/2012 877,44 28/11/2012 576,00 29/11/2012 2.876,33 30/11/2012 1.600,00 30/11/2012 1.500,00 4/12/2012 988,80 11/12/2012 1.920,00 19/12/2012 834,00 19/12/2012 6.000,00 19/12/2012 5.280,00 20/12/2012 1.152,00 28/12/2012 1.152,00 8/10/2012 266,20 30/10/2012 1.000,00 8/11/2012 504,00 19/12/2012 2.000,00 20/12/2012 768,00 30/10/2012 508,80 1/11/2012 851,52 1/11/2012 1.728,00 28/11/2012 1.845,20 29/11/2012 4.057,25 29/11/2012 4.057,24 29/11/2012 1.466,00 29/11/2012 2.000,00 3/12/2012 787,20 6/12/2012 3.264,00 7/12/2012 576,00 10/12/2012 1.728,00 10/12/2012 1.000,00 11/12/2012 502,00 19/12/2012 5.600,00 19/12/2012 2.049,00 19/12/2012 5.093,00 20/12/2012 4.186,00 21/12/2012 2.304,00 28/12/2012 1.800,00 28/12/2012 1.800,00 1/10/2012 3.618,70 29/10/2012 4.116,52 7/11/2012 796,70 5/12/2012 5.856,00 19/12/2012 5.400,00 19/12/2012 2.225,00 26/10/2012 793,28 26/10/2012 50,45 26/10/2012 740,50 26/10/2012 0,32 24/4/2012 13.500,00 9.3. aplicar à responsável Euricélia Melo Cardoso (CPF: XXX.697.012-XX), a multa de R$ 20.000,00 prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem à à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amapá que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.